Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-58.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004090-58.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANELISE RUBIA SIQUEIRA - CPF: 041.259.171-59 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifas administrativas e seguro prestamista. Validade das cobranças. Repetição simples do indébito. Limitação de juros à média de mercado. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, limitou os juros remuneratórios à média de mercado (1,93% a.m.), afastou os efeitos da mora e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo válidas as tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cobranças de (i) tarifa de cadastro, (
ii
) tarifa de registro de contrato, (
iii
) tarifa de avaliação do bem e (
iv
) seguro prestamista; e se é cabível a repetição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem é admitida pela jurisprudência do STJ, ressalvada a hipótese de inexistência de prestação do serviço ou de onerosidade excessiva. Comprovada a avaliação do veículo e inexistente prova de desequilíbrio contratual, não há abusividade.

4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Ausente demonstração de vínculo anterior entre as partes, legítima a exação.

5. O seguro prestamista é lícito desde que não imposto compulsoriamente. Inexistindo prova de venda casada ou de coação na contratação, mantém-se a validade da cláusula, em consonância com a orientação firmada pelo STJ.

6. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Realizadas as cobranças com respaldo contratual e amparo em orientação jurisprudencial então vigente, impõe-se a restituição simples, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

7. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado observa o entendimento consolidado do STJ, inexistindo elementos aptos a justificar modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como do seguro prestamista, quando comprovada a prestação do serviço e
ausente demonstração de imposição compulsória ou onerosidade excessiva. 2. A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de violação à boa-fé objetiva, sendo indevida quando a cobrança se ampara em cláusula contratual e orientação jurisprudencial vigente.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 98, § 3º; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANELISE RUBIA SIQUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
,
nos autos da Ação
Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência
(Proc.
nº 1004090-58.2024.8.11.0051
)
, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado (1,93% a.m.), afastar os efeitos da mora e condenar o requerido à restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo válidas as tarifas contratuais e o seguro
(cf. Id.
nº

345924949)
.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença não reconheceu a abusividade das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista, bem como deixou de determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Aduz ocorrência de venda casada quanto ao seguro e defende a necessidade de reforma integral da decisão
(cf. Id. nº
345925850)
.

O apelado apresentou contrarrazões (
cf.
Id.
nº
345925852), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada abusividade de encargos incidentes em contrato de financiamento de veículo, especialmente tarifas administrativas, seguro prestamista e forma de restituição do indébito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se devem ser reputadas abusivas as cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro, bem como se é cabível a repetição em dobro.

Em relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou entendimento no sentido da validade da cobrança, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou onerosidade excessiva comprovada.

No caso, extrai-se dos autos a comprovação da avaliação do veículo (
cf.
Id.
nº
185129687), inexistindo demonstração de ausência de prestação do serviço ou de desequilíbrio contratual. Portanto, não há ilegalidade.

Quanto à tarifa de cadastro,
tem sua cobrança autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, sendo válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como ocorreu no presente caso
. No caso concreto, não há prova de relacionamento anterior entre as partes, de modo que legítima a cobrança.

O seguro prestamista, por sua vez, é válido desde que não imposto compulsoriamente, conforme tese fixada no Tema 972 do STJ, não havendo prova de que o
apelante
tenha sido compelido à contratação.

Assim, as cláusulas impugnadas não se revelam abusivas, e não há indícios de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à repetição do indébito, a Corte Especial do STJ, no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, as cobranças foram realizadas com respaldo contratual e com base em entendimento jurisprudencial então vigente. Não há demonstração de má-fé objetiva do fornecedor. Assim, correta a sentença ao determinar restituição simples.

Por fim, no tocante aos juros remuneratórios, a sentença já limitou a taxa à média de mercado (1,93% a.m.), em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS. A insurgência recursal não traz elementos aptos a modificar tal conclusão.

A propósito:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO -TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578 .553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109693420248110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)
.

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO - VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Não há falar em nulidade da intimação quando a parte autora é devidamente intimada pelo Diário Oficial Eletrônico, logo, a preliminar merece ser rejeitada. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos. Em contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260817420238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)
.

Portanto, não há fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida;
consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026